Tribunal: TCU
Processo: 008.868/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto refere-se a registro de preço nacional para futura e eventual aquisição de ônibus escolares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90004/2026, sob a responsabilidade de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado sigiloso em relação ao item 2, cujo objeto é o registro de preço nacional para futura e eventual aquisição de ônibus escolares pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 15 destes autos, transcrito no relatório que fundamenta este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; e 9.2. comunicar esta decisão ao FNDE e à representante.